Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716403-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE DOLO, POR OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Firmado contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada, sobreveio manifestação de desinteresse do comprador na inclusão do contrato social da pessoa jurídica, tendo em vista o superveniente conhecimento de que tramitam, em face da pessoa jurídica e de seus sócios, ações judiciais. No entanto, ciente de que a pesquisa de feitos em trâmite na justiça é pública, competia ao comprador, antes do ingresso na sociedade, realizar a diligência prévia que reputasse necessária. Não se pode afirmar, portanto, que houve má-fé dos vendedores, sobretudo porque a simples existência de ação judicial não permite concluir que eles são devedores ou culpados em tais feitos. Ausente hipótese de nulidade ou anulabilidade do contrato, seja por dolo, seja por vício de consentimento, deve ser prestigiado o cumprimento do que foi livremente pactuado pelas partes. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 147 do Código Civil, asseverando que restou demonstrado que o insurgente foi dolosamente enganado, diante da omissão de informações essenciais sobre a constituição do negócio, razão pela qual pugna pela restituição dos valores aportados; c) artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, afirmando ser devida a redução dos honorários advocatícios, tendo em vista a desproporcionalidade do valor fixado. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 147 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) conforme se nota da due diligence de ID 33703524, bastava uma simples pesquisa para que o autor/apelante tivesse conhecimento acerca das ações judiciais que envolviam os sócios da sociedade ré. Não é demais notar que tais informações são públicas e, portanto, estavam, a todo tempo, ao seu alcance. Tanto é assim que a due diligence de ID 33703524 contém todas as informações que o autor/apelante julgou que seriam determinantes para a sua decisão de ingresso na sociedade. Adiciona-se, ainda, que os e-mails que instruíram a petição inicial revelam que o autor/apelante estava sendo juridicamente orientado ao longo das tratativas comerciais. Conclui-se, daí, que não houve omissão dolosa dos réus/apelados, mas lapso do autor/apelante quanto às pesquisas prévias que estavam ao seu alcance serem realizadas e que, num dado momento, reputou necessárias. Não se pode afirmar, assim, que a hipótese é de dolo, pois a conduta esperada de um cidadão que pretende realizar investimento de alto valor é, no mínimo, apurar as condições do negócio, da sociedade e dos sócios da sociedade, o que era absolutamente viável ao autor/apelante, repita-se, sem depender de anuência ou participação dos apelados, tal como o fez em momento posterior. Também não é possível reconhecer o alegado dolo em razão da existência de ações judiciais em face dos réus/apelados, uma vez que a mera existência de ação judicial em trâmite em seu desfavor não permite presumir que o autor/apelante tenha sido ludibriado, sobretudo porque isso não implica concluir que os réus incluídos nessas ações seriam, de fato, culpados, devedores e etc. Aliás, sequer há prova nos autos de que o negócio investido foi frustrado, a ponto de demonstrar o alegado risco financeiro. Por fim, tal como consignado na sentença, não aparenta ser razoável alegar má-fé dos réus/apelados em razão da ausência de demonstração de documentos contábeis da empresa, pois, ao tempo dos fatos, ela tinha acabado de ser constituída – 18/09/2019 (ID 33703523 – Pág. 3). Aliás, pelo que consta no contrato, em sua cláusula 2a, os vendedores/réus apresentaram ao autor/comprador o estudo prospectivo do negócio - análise e avaliação de investimentos – valuation, com a qual ele anuiu, sendo esta a demonstração contábil até então exigível. Logo, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses do artigo 166, do Código Civil (negócio jurídico nulo), tampouco aparenta ser anulável, pois não evidenciado vício de consentimento ou defeito no negócio. Aparentemente, o autor/apelante apenas desistiu do investimento, possivelmente, por não anuir com os riscos inerentes ao negócio jurídico. No entanto, tal conduta não é hábil a desconstituir o contrato estabelecido, com fundamento em dolo ou má-fé, devendo ser prestigiado o cumprimento do quanto livremente pactuado pelas partes (ID 38562414 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à invocada ofensa aos artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, in verbis: No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, releva anotar que a hipótese dos autos se amolda, perfeitamente, ao disposto no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, pois, no caso concreto, não houve aproveitamento econômico ou condenação das partes. É importante observar que não se vislumbra a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. A uma, porque já estipulado no mínimo legal – 10% - e, a duas, porque não se enquadra ao caso em comento o disposto no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve proveito econômico na causa e o valor atribuído a ela não é baixo (ID 38562414 - Pág. 5/6). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024